Tribunal: TJDFT
Processo: 0722920-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA EM CONTRATO VÁLIDO. SAQUES REALIZADOS COM O CARTÃO DE CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos impõe a rejeição da medida.

2. A alegação do consumidor de que não celebrou contrato e foi vítima de fraude não apresenta, em princípio, verossimilhança, quando se verifica que foram apresentados instrumentos contratuais em que constam as assinaturas dele, com grafia semelhante à assinatura constante do documento de identidade, estando em poder do banco Réu/Agravante, ainda, cópia do documento de identidade, além de todos os dados pessoais necessários à contratação, como informações sobre a renda mensal, a conta bancária para depósito do valor contratado, bem como as informações necessárias à realização da consignação do valor mínimo da fatura do cartão no benefício do INSS, nos termos do contrato.

3. Há nos autos comprovação de que o consumidor (i) recebeu o valor contratado mediante cédula de crédito bancário por depósito, via TED, em conta bancária e (ii) realizou diversos saques com o cartão de crédito, comprovando o gozo dos benefícios contratados.

4. Em cláusula inserta no termo de adesão, que versa sobre as condições especiais aplicáveis ao cartão de crédito, há informação clara e objetiva de que o contratante autoriza o desconto na folha de pagamento dele do valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado.

5. Inexiste violação ao dever de informação se o contrato assinado evidencia de modo claro que se tratou de contratação de cartão de crédito e não de empréstimo consignado.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.